Tribunal: STF
Processo: ARE 1065709
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 1, p. 331):



    “ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA. REVISÃO. PRAZO DECADENCIAL. ATO COMPLEXO. TCU. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. 



    O prazo decadencial/prescricional de cinco anos não é aplicável ao Tribunal de Contas da União, no exercício de sua função de controle externo da legalidade dos atos de concessão de aposentadoria, para fins de aprovação e consequente registro. Contudo, é assegurado ao beneficiário, após o transcurso de cinco anos do recebimento do processo administrativo pelo referido órgão, sem manifestação, o direito à ampla defesa e ao contraditório. 



    Se a decisão que negou o registro da aposentadoria for proferida em menos de 5 (cinco) anos, não há necessidade de reabertura do contraditório. 



    Por força do mandamento constitucional, o recolhimento das contribuições previdenciárias do tempo rural é indispensável, inclusive em relação ao período rural exercido antes da vigência da Lei n. 8.213, de 24 de julho de 1991.”



    Os embargos de declaração foram acolhidos para fins de prequestionamento (eDOC 1, p. 359).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 5º, XXXV, XXXVI e LV; e 37, caput, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 1, p. 402):



     



    “O direito pretendido nesta ação tem como principal fundamento a proteção constitucional da segurança nas relações jurídicas, vez que a Portaria nº 465, revista pelo TCU em 13/04/2010, foi publicada em 23/12/1997, ou seja, a revisão ocorreu quase 13 anos após a averbação do tempo de serviço rural à parte autora. 



    Defende-se, portanto, que a definição de um prazo para a revisão dos atos administrativos está insitamente vinculada ao princípio constitucional da segurança jurídica das relações entre a Administração Pública e os administrados, razão por que se encontram inúmeros precedentes judiciais sustentando a manutenção de atos administrativos que tragam efeitos favoráveis aos destinatários e que estejam revestidos de aparência de legalidade.”



    A Vice-Presidência do TRF/4ª Região inadmitiu o recurso por entender que o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte (eDOC 1, p. 512-515).



    O processo veio-me por distribuição e, em 6.2.2018, despachei determinando a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação, nos termos do art. 328 do RISTF, em face do Tema 445 (RE 636.553) da sistemática da repercussão geral.



    Recebidos os autos na origem, estes retornaram ao Órgão Julgador para reexame e possível retratação (eDOC 14). Entretanto, o órgão de origem manteve o acórdão recorrido, assim ementado (eDOC 32, p. 1):



    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PENSÃO. REVISÃO ADMINISTRATIVA. PRAZO DECADENCIAL. LEI Nº 9.784/99. TEMA 445/STF. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. SEM DIVERGÊNCIA. 



    No caso dos autos, nos termos da sentença e conforme informações disponíveis no portal do TCU na internet (www.tcu.gov.br/) o processo administrativo de concessão do benefício da autora (n. 021.520/2009-6) foi recebido naquele órgão em 15 de setembro de 2009 e a sessão de julgamento em 13-04-2010. Assim sendo, uma vez que a decisão que negou o registro da aposentadoria da autora foi proferida em menos de 5 (cinco) anos, não resta consumado o prazo decadencial, não sendo caso, portanto, de retratação do julgado, pois não diverge do leading case.”



    Inconformada, a parte opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados (eDOC 60, p. 1).



    Após, a Vice-Presidência do Tribunal a quo determinou a remessa dos autos para apreciação dos demais tópicos constantes no recurso da parte autora (eDOC 74).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de origem, quando do julgamento tanto da apelação quanto da manutenção do acórdão, assim asseverou (eDOC 33, p. 2-4):



    “No caso concreto, o acórdão ora objeto de retratação concluiu pela ausência de decadência. 



    Veja-se, a propósito, a respectiva ementa: 



    ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA. REVISÃO. PRAZO DECADENCIAL. ATO COMPLEXO. TCU. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. 



    O prazo decadencial/prescricional de cinco anos não é aplicável ao Tribunal de Contas da União, no exercício de sua função de controle externo da legalidade dos atos de concessão de aposentadoria, para fins de aprovação e consequente registro. Contudo, é assegurado ao beneficiário, após o transcurso de cinco anos do recebimento do processo administrativo pelo referido órgão, sem manifestação, o direito à ampla defesa e ao contraditório. 



    Se a decisão que negou o registro da aposentadoria for proferida em menos de 5 (cinco) anos, não há necessidade de reabertura do contraditório. 



    Por força do mandamento constitucional, o recolhimento das contribuições previdenciárias do tempo rural é indispensável, inclusive em relação ao período rural exercido antes da vigência da Lei n. 8.213, de 24 de julho de 1991. 



    No corpo do julgado se extrai a seguinte afirmação: 



    Contudo, no caso dos autos, nos termos da sentença, conforme informações disponíveis no portal do TCU na internet (www.tcu.gov.br/) o processo administrativo de concessão do benefício da autora (n. 021.520/2009-6) foi recebido naquele órgão em 15 de setembro de 2009. Destaquei. 



    Assim sendo, uma vez que a decisão que negou o registro da aposentadoria da autora foi proferida em menos de 5 (cinco) anos, não havia necessidade de reabertura do contraditório. Original sem destaque. 



    Deve-se registrar que o ato de aposentadoria da autora, que era inicialmente proporcional, foi retificado em 1998 para fazer incluir o temo de serviço laborado em atividade rural em regime de economia familiar, o que alterou seu benefício para proventos integrais. Por qual razão o ato que concedeu e posteriormente retificou a aposentadoria permaneceu tanto tempo junto ao órgão de origem sem movimentação a parte autora não esclarece. 



    Assim, no caso, legal o procedimento que suprimiu a aposentadoria, não há falar em nulidade do procedimento. 



    (…)



    Assim, para evitar dúvidas, muito embora bem delineados os fatos no acórdão recorrido, reafirmo que o processo deu entrada (autuado) no TCU em 15-09-2009 às 17h5min44seg, dados extraídos do sítio ou portal do TCU, sendo que a sessão de julgamento ocorreu em 13-04-2010, conforme abaixo: 



    Número do Acórdão 



    ACÓRDÃO 1861/2010 - PRIMEIRA CÂMARA 



    Relator 



    JOSÉ MUCIO MONTEIRO 



    Processo 



    021.520/2009-6 launch 



    Tipo de processo 



    APOSENTADORIA (APOS) 



    Data da sessão 



    13/04/2010 



    Número da ata 



    11/2010 - Primeira Câmara 



    Interessado / Responsável / Recorrente 



    3. Interessados: Áurea dos Santos Ferreira (CPF 178.847.48991), Ivone Soares de Souza (CPF 416.955.69920), Luiz Jeremias da Silva (CPF 223.231.80959), Luiz Spricigo (CPF 094.322.80934), Maria Salete Rotini (CPF 525.922.94953), Nildo Manoel de Souza (CPF 224.668.27972) e Valdir Manoel Rodrigues (CPF 342.640.78920)



    Portanto, o acórdão objurgado da Turma na composição anterior não contraria a tese do STF, uma vez que a decisão da Corte de Contas Federal se deu antes de completar o prazo decadencial de 5 anos, nos termos do art. 54 da Lei 9.784/1999, considerando a tese fixada no Tema 445/STF. 



    À vista disso, não restando configurada contrariedade, pelo acórdão, ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de Repercussão Geral quanto à questão objeto do Tema 445/STF, não é caso de retratação, impondo-se a ratificação do julgado anterior pela Turma, porquanto não diverge do leading case, já que o julgamento pelo TCU ocorreu antes do quinquídio.”



    Inicialmente, verifica-se que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 636.553, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 9.3.2012, tema 445, decidiu pela existência de repercussão geral das controvérsias que versem sobre a incidência do prazo decadencial previsto no art. 54 da Lei 9.784/1999 para a Administração anular ato de concessão de aposentadoria, conforme ementa a seguir transcrita: 



    “Recurso extraordinário. 2. Servidor público. Aposentadoria. 3. Anulação do ato pelo TCU. Discussão sobre a incidência do prazo decadencial de 5 anos, previsto na Lei 9.784/99, para a Administração anular seus atos, quando eivados de ilegalidade. Súmula 473 do STF. Observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Repercussão geral reconhecida.” 



    Em 19.2.2020, o Plenário da Corte julgou o mérito do RE-RG 636.553, fixando-se a seguinte tese: 



    "Em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas.” 



    Sendo assim, observa-se que o entendimento prolatado pelo Tribunal de origem não diverge da compreensão deste Supremo Tribunal acerca da matéria.



    Ressalte-se, ainda, mesmo que assim não fosse, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, além do reexame de fatos e provas. Dessa forma, resta demonstrado a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Decadência. Lei 9.784/99. Matéria debatida no tribunal de origem restringe-se ao âmbito infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. 4. Necessidade do reexame do conjunto fático-probatório. Impossibilidade. Súmula 279. 5. Possibilidade de a Administração anular seus próprios atos, quando eivados de vício que os tornam ilegais. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 950.814-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 18.5.2016).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REVISÃO DO ATO DE APOSENTADORIA. DECADÊNCIA ADMINISTRATIVA. INCIDÊNCIA DO ART. 54 DA LEI N. 9.784/1999. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 928.029-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 1º.3.2016).



    Ademais, este Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARE-RG 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, tema 660 da sistemática da RG). 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil. 



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo e a suspensão da exigibilidade por ser a parte beneficiária da justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de maio de 2022. 



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente